Tribunal: TJPA
Processo: 0000361-23.2020.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000361-23.2020.8.14.0043

APELANTE: JONIELSON DUARTE DOS SANTOS, RENATA BORGES PACHECO

ADVOGADO DATIVO: CLEICE SARDINHA DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0000361-23.2020.8.14.0043

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE PORTEL/PA.

APELANTES: RENATA BORGES PACHECO e JONIELSON DUARTE DOS SANTOS.

ADVOGADA: CLEICE SARDINHA DE CARVALHO PARANHOS, OAB/PA Nº 20.508

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELA

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
PROVA. IMPROCEDÊNCIA.
ALTERNATIVAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INCABÍVEL.
READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
APLICAÇÃO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVADA DEDICAÇÃO AO CRIME.
DE OFÍCIO, MUDANÇA PARA REGIME MENOS GRAVOSO. QUANTUM DA PENA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
RECURSOS CONHECIDOS, E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA E, DE OFÍCIO, MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO PARA AMBOS APELANTES. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE EM PROL DA APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O conjunto probatório comprova a prática do crime de tráfico de drogas e vem amparado na prova testemunhal, quantidade expressiva da droga apreendida e de apetrechos utilizados na difusão ilícita do entorpecente. Versão corroborada pela confissão do apelante Jonielson quanto a posse e venda de entorpecente.

2.

R
edimensionamento da dosimetria da pena, considerando à readequação da fração utilizada para exasperação da pena-base para ambos os apelantes.

3.

Reconhecimento, de ofício, quanto a incidência da atenuante da menoridade em prol da apelante.

4.

Justificado afastamento do redutor do tráfico privilegiado decorrente da comprovada dedicação dos apelantes com a atividades criminosa.

5.

Considerando o novo
quantum da pena
, cabível a alteração, de ofício, do regime inicial de cumprimento da sanção para ambos os apelantes.

6.

Incabível a substituição de pena prevista no art. 44, do CPB, em razão do
quantitativo de pena
fixado.

7.

Recursos conhecidos e parcialmente providos, com redimensionamento da pena. De ofício, modificação do regime para ambos e reconhecida atenuante da menoridade para a apelante. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
24

dias do mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelas defesas de
RENATA BORGES PACHECO e JONIELSON DUARTE DOS SANTOS
, irresignadas com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Portel/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 (ID 5158629).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar os apelantes pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
cominando a
RENATA BORGES PACHECO
a pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa,
e, fixando para

JONIELSON DUARTE DOS SANTOS
a reprimenda no patamar de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 815 (oitocentos e quinze) dias-multa
, fixando para ambos o cumprimento da pena corpórea em regime fechado, estabelecendo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime
(ID 5158663 e 5158664).

Houve juntada do laudo definitivo (ID 5158662).

Em suas razões, a defesa de ambos os apelantes pleiteia a
absolvição com fundamento na insuficiência probatória, e, alternativamente,
a desclassificação para consumo próprio, prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.
Subsidiariamente, pela reanálise da dosimetria, visando o redimensionamento da pena base ao mínimo legal,
e aplicação do tráfico privilegiado. Por fim, pleiteou a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (ID 5158722 e 5158727).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 5158723 e 5158729).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento dos recursos defensivos (ID 5574246).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os RECURSOS.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

Averbo, de pronto, não assistir razão aos apelantes no que concerne ao
pedido absolutório
, sob alegação de insuficiência probatória,

bem como,

ao
pleito de desclassificação para uso,
disposto no art. 28 da Lei 11.343/2006,
vez que as provas, nas quais se fundou o édito condenatório, são robustas e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação quanto ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada através do Auto de
Apreensão (ID 5158630, fl. 20)
e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.01.002587
-QUI (ID 5158662)
, atestando terem os apelantes sido presos na posse de 80,9g de maconha, acondicionadas no interior de um saco plástico incolor,

6,5g de maconha fracionada em 26 porções acondicionadas em pedações de plástico incolor, amarrados com linha de costura azul, bem como diversos apetrechos comumente utilizados e vinculados ao tráfico (tesoura, tubo de linha na cor azul, canivete e copo verde contendo em seu interior pedaços de plásticos transparente cortados para cartolar).

Nesse sentido,
saliento que a forma de fracionamento das substâncias entorpecentes, quantidade e apetrechos apreendidos, reforçam a prática da mercancia, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, em relação à
autoria delitiva
, além do testemunho da acusação ratificando as informações colhidas em sede policial, nesse ponto, válido retirar excertos do interrogatório judicial dos apelantes, constantes do bojo da sentença condenatória, pois, em que pese a apelante Renata ter negado a autoria, todavia, confirmou a existência de drogas e o comércio dos entorpecentes, relatando que “
foram apreendidas só cem gramas de maconha e que o valor de uma porção individualizada era cinco reais”.

No mesmo sentido, temos as declarações do apelante Jonielson, confessando a autoria delitiva, afirmando, inclusive, que o entorpecente foi comprado no município de Santana (Amapá) e transportado para Portel (Pará), visando comercialização.

Nesse diapasão, corroborando a situação de habitualidade de mercancia de substância ilícita, praticada pelos apelantes, destaco os depoimentos das testemunhas de acusação,
colhidos na fase policial e ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo o que foi reportado pelo policial civil Rodrigo Oliveira, quando narra, de forma segura, que após várias denúncias e averiguações, passaram a monitorar as atividades na residência e nela constaram movimentação atípica, assim, procederam a uma campana na qual foram pegos “
literalmente em flagrante o senhor Jonielson, vulgo 'Junior' e a Senhora Renata, cartolando, ou seja, individualizando a droga para consumo, no exato momento da endolação”
, frisando que o local era uma
“boca de fumo cadastrada na facção criminosa COMANDO VERMELHO
”.

Portanto, existe demonstração nos autos de que a conduta dos apelantes se enquadra no disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, e não tendo eles trazido aos autos nenhum elemento de convicção e nem desconstituído
as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não existe nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

De modo que, sem dúvida alguma, configuradas autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados, obtidos junto as testemunhas, tanto na fase de inquérito como no curso da instrução processual, satisfatório para o convencimento do magistrado sentenciante, nos termos do art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

A propósito, para afastar qualquer dúvida e visando evitar desnecessária tautologia, reproduzo os fundamentos consignados na sentença, os quais adoto como razão de decidir (ID 5158663, fls. 03):

(...) Conforme se vê não existe dúvida de que a droga pertencia aos réus, bem como que o réu Jonielson estava preparando a substância entorpecente com a ajuda da ré Renata, sua companheira, pois o cotejo probatório corroborado em juízo é firme no sentido de que ambos estavam preparando porções individualizadas de entorpecente para mercancia no momento em que foram flagrados e presos. Vale destacar que os fatos narrados pelos policiais se coadunam com o material apreendido, não só com os apetrechos, mas também com a forma como foi apreendida a própria substância, qual seja, várias porções já individualizadas e dois tabletes de droga prensada. Tais elementos demonstram a indiscutível ocorrência do delito previsto no Art. 33 da Lei 11.343/06 e a confirmação da autoria em relação aos réus. (...)

Sendo assim, resta inegável que o acervo probatório possui robustez e segurança necessária e suficiente para configurar o ilícito penal,
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório, bem como de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da lei nº 11.343/06.

DA DOSIMETRIA – PENA-BASE E BENEFÍCIIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

No que se refere à dosimetria, a defesa dos apelantes pleiteou, de forma genérica, a fixação da pena-base no mínimo legal, e o reconhecimento do tráfico privilegiado, argumentando serem favoráveis as circunstâncias judiciais.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 5158663, fls. 07/14):

(...)

QUANTO A RÉ RENATA BORGES PACHECO

Passo a dosar a pena com fundamento nos arts. 68 e 59, do Código Penal.

(...)
Circunstâncias do crime
: há que se valorar de forma negativa, pois demonstrado que o modo e o local onde estava sendo praticado o crime colocava em risco também as crianças e os idosos pela exposição ao material entorpecente, devidamente comprovado através da testemunha IPC Rodrigo que afirmou que na casa eles estavam cartolando essa droga na frente de crianças e idosos; (...)

Atento ao artigo 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar, com preponderância, sobre o previsto no artigo 59 do CP, as seguintes circunstâncias:

Importante sublinhar que a valoração da natureza e quantidade de substância para constatação do grau de periculosidade e a reprovabilidade da conduta, deve ser realizada
considerando as circunstâncias locais.
Nesse diapasão, imperioso ressaltar que a Comarca de Portel se encontra na região do Marajó, uma das mais pobres do Brasil, onde estão muitas das cidades com o menor IDH nacional. Portel outrora pacato, hodiernamente observa a escalada da violência com o aumento criminalidade, atrelada, em grande parte, ao tráfico de drogas. Isso porque, (...) transformou-se em rota dos entorpecentes que rompem as fronteiras nacionais pelos Estados vizinhos rumo à região metropolitana de Belém/PA pela via fluvial, bem menos fiscalizada. Nesse contexto é que passo a valorar a quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

Natureza e quantidade da droga
: a droga apreendida é perfeitamente suficiente para a intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, em especial se for considerada a natureza e quantidade da droga apreendida, apresentando peso total das embalagens em, aproximadamente, 100g (cem gramas) (MACONHA- laudo definitivo de fis. 105 e do auto de apreensão de fl. 25) substância tóxica capaz de causar dependência física e/ou psíquica, dado seu aspecto altamente viciante, pelo que reconheço essas circunstâncias em seu desfavor.

No caso dos autos, a
grande quantidade
e acondicionamento dos entorpecentes são fundamentos aptos a justificar a elevação da pena-base, em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei n. II. 343/2006, que dispõe acerca da preponderância da quantidade dos estupefacientes apreendidos, a saber, 02 (dois) tabletes de maconha prensada e mais de 20 porções individualizadas, bem como demais apetrechos que corroboram a caracterização da prática de tráfico de drogas, sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal Assim, considerando a existência de circunstâncias negativas, que qualificam sobremaneira o crime, aumento a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, fixando a
pena-base no patamar de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

(...)

Não existem circunstâncias agravantes.

Observo que não milita a favor do condenado RENATA BORGES PACHECO,
nenhuma circunstância atenuante
. Diante disso, fixo a pena nessa fase em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

A ré não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no 40 do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que seu reconhecimento está condicionado ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, e não ostentar nenhuma condenação.

Verifico que a ré mantinha, guardava um tipo de substância entorpecente altamente viciante, conhecida como MACONHA (laudo fls. 105), em quantidade considerável, aproximadamente 100g (cem gramas), conforme explanado acima.

Repiso que a quantidade apreendida extrapola aquela normalmente objeto de apreensões na Comarca, denotando que não se trata de ato criminoso de pequeno porte.

Como se não bastasse, depreende-se dos depoimentos dos policiais que a ré mantinha uma boca de fumo em sua residência, boca de fumo cadastrada na facção criminosa COMANDO VERMELHO, além da existência de várias denúncias e de grande movimentação de pessoas no local, inclusive de moto taxistas. Nessa quadra, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores, afasto o reconhecimento do privilégio, vez que todas as circunstâncias acima revelam dedicação a atividades criminosas.

(...)

Ante as circunstancias que evidenciam o caso, em especial a vasta quantidade de entorpecente, o depoimento em sede judicial das testemunhas policiais afirmando a existência de boca de fumo na residência da ré, a qual foi presa no exato momento da individualização para comercialização do material entorpecente, e de que já tinham informações e denúncias da prática de tráfico de drogas na residência da condenada, depreende-se que a acusada se dedica à atividade criminosa, vislumbro motivos suficientes para embasar o não reconhecimento do privilégio previsto no 40 do art. 33 da Lei 1 1.343/06.

Assim, ante a fundamentação ao norte, DEIXO de aplicar esta causa de diminuição de pena.

Portanto, não há causa de aumento nem diminuição de pena.

Do exposto, torno
definitiva a pena de RENATA BORGES PACHECO
em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, conforme artigo 33, S20, alínea a do CP.

(...)

QUANTO AO RÉU JONIELSON DUARTE DOS SANTOS

Passo a dosar a pena com fundamento nos arts. 68 e 59, do Código Penal.

(...)
Circunstâncias do crime:
há que se valorar de forma negativa, pois demonstrado que o modo e o local onde estava sendo praticado o crime colocava em risco também as crianças e os idosos pela exposição ao material entorpecente, devidamente comprovado através da testemunha IPC Rodrigo que afirmou que na casa eles estavam cartolando essa droga na frente de crianças e idosos; (...)

Natureza e quantidade da droga:
a droga apreendida é perfeitamente suficiente para a intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, em especial se for considerada a natureza e quantidade da droga apreendida, apresentando peso total das embalagens em, aproximadamente, 100g (cem gramas) (MACONHA- laudo definitivo de fls. 105 e do auto de apreensão de fl. 25) substância tóxica capaz de causar dependência física elou psíquica, dado seu aspecto altamente viciante, pelo que reconheço essas circunstâncias em seu desfavor.

(.
..)

Não existem circunstâncias agravantes.

Observo que milita a favor do condenado JONIELSON DUARTE DOS SANTOS a circunstância atenuante da
confissão espontânea
, pela qual diminuo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 150 (cento e cinquenta) dias multa. Diante disso, fixo a pena nessa fase em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Incide uma causa de aumento em desfavor de Jonielson Duarte dos Santos, qual seja,
tráfico entre Estados da Federação
, previsto no inciso V do art. 4º da Lei 11.343/06. Restou devidamente comprovada a origem do entorpecente apreendido, que teria sido adquirido pelo ora condenado em SANTANA/AP e transportado por ele até PORTEL/PA, consoante se extrai de seu próprio interrogatório. Assim, aumento a pena no patamar mínimo legal (1/6), ou seja, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses e 115 (cento e quinze) dias multa, passando a dosá-la em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 815 (oitocentos e quinze) dias-multa
.

(...)

Do exposto, torno
definitiva a pena de JONIELSON DUARTE DOS SANTOS em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 815 (oitocentos e quinze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, conforme artigo 33, alínea a do CP.

(...).

Pois bem, na
1ª fase da dosimetria
, anoto que o juiz sentenciante, percebendo tratar-se de mesmo contexto fático para os dois apelantes utilizou de igual fundamentação, para negativar as circunstâncias do crime, natureza e quantidade da droga.
Assim, no intuito de evitar repetição de informações, passarei a uma análise conjunta acerca da pena-base
.

Em relação às
circunstâncias do crime
, de forma
escorreita
o juízo entendeu, de acordo com a prova testemunhal, que o fracionamento e a cartolagem das drogas (preparo das embalagens) ocorriam na frente de crianças e idosos, colocando-os em risco, devido à exposição ao material entorpecente, motivo suficiente a aumentar a sanção, nos termos do art. 59, do CPB.

Quanto a
natureza e quantidade da droga
, constato fundamentação apta à elevação da pena, em conformidade ao que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, considerando as circunstâncias locais para o grau de reprovabilidade da conduta.

Todavia, verifico que o juízo
a quo
utilizou de aumento indevido para exasperação da reprimenda, ante a existência de 02 (duas) vetoriais negativas, a primeira sendo as circunstâncias do crime e a segunda a natureza e quantidade da droga.

Assim,
merece parcial guarida o pleito defensivo
, nesse ponto, sendo necessário realizar a
redução da pena-base
, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a pena ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto), em razão de cada vetorial negativa, a partir da pena mínima para o crime (cinco anos), sendo fixada no montante de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, para cada um dos apelantes.

Nesse entendimento, colaciono julgado da Superior Corte Brasileira:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA.
PENAS-BASES. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PUNITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). - A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.
- O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.
- Nos crimes de tóxicos, conforme previsão do art. 42, da Lei n. 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. - Na hipótese, no julgamento da apelação criminal defensiva, a Corte local modificou a motivação empregada para a exasperação da pena-base do agravante pelo delito de tráfico de entorpecentes, aduzindo que a aplicação da sanção básica no dobro do mínimo legal estaria autorizada em consideração à quantidade da droga apreendida. - Na espécie foram encontrados 49,356 kg (quarenta e nove quilos e trezentos e cinquenta e seis gramas) de maconha, montante que desborda em muito do que seria necessário para a mera configuração do crime, autorizando a elevação da pena-base até mesmo em patamar superior ao prudencialmente recomendado. O total da droga apreendida, porém, não legitimava a fixação da pena-base no dobro do mínimo legal, de modo que o quantum de incremento punitivo foi readequado para a fração de 1/2 sobre o mínimo legal, proporcional às circunstâncias concretas. - No cálculo da pena imposta pelo crime de associação para o tráfico, a valoração negativa da quantidade da droga, pela mesma motivação empregada na dosimetria da reprimenda do tráfico de entorpecentes, é idônea, mas impunha-se a readequação do quantum de exasperação da pena, a esse título, para a fração de 1/2 sobre o mínimo legal. - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) (grifei)

Na segunda fase dosimétrica, passarei à individualização da dosimetria:

QUANTO A APELANTE RENATA BORGES PACHECO

Pena-base fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
.

De ofício, reconheço a incidência da atenuante da menoridade, por constar identidade que atesta ser a apelante Renata Borges Pacheco, menor de 21 (vinte e um) anos na época do fato delituoso (ID 5158630 – fls. 13), o que demanda a redução de 1/6 (um sexto) na pena-base, perfazendo-se a pena em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa.

Já na
terceira fase
, ausência de casos de aumento de pena e diminuição de pena a considerar.

Quanto a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, verifico que o juiz primevo entendeu pelo não preenchimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois a residência estava sendo utilizada como boca de fumo. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2.
Na hipótese, foi reconhecida a habitualidade delitiva do agente com base não só na quantidade de drogas (75g de crack) apreendidas, mas também nos depoimentos dos policiais, em juízo, que confirmaram que a residência do paciente era uma conhecida boca de fumo, um status adquirido apenas com a constância e a habitualidade do comércio espúrio
. Logo, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 897545 MS 2024/0082379-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)

Desta feita, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena,
fixo a pena final no montante de

05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa
, o valor unitário mínimo.

Ademais, por tratar-se de ré primária com novo quantum aplicado, altero o regime de cumprimento da reprimenda, para o
semiaberto
, em observância ao disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Melhor sorte não assiste
acerca do pleito de

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do
quantum
da pena estabelecida.

DO RECURSO DE JONIELSON DUARTE DOS SANTOS

Pena base fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
.

Na
2ª fase da dosimetria
, presente a incidência da atenuante da confissão, o que demanda a redução de 1/6 (um sexto) na pena base, perfazendo-se a pena em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa.

Já na
terceira fase
, ausente cause de diminuição de pena, porém, presente o aumento de pena, em 1/6 (um sexto) decorrente do tráfico interestadual, como reconhecido pelo juiz primevo,
resultando a pena final

em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 649 (seiscentos e quarenta e nove) dias-multa
, fixada no valor unitário mínimo.

De igual sorte, quanto a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, verifico que o juiz primevo entendeu pelo não preenchimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois o arcabouço probatório confirma que o apelante se dedica a atividades criminosas, por ter sido pego no momento que individualizava drogas em sua residência, conforme entendimento acima esposado.

Por tratar-se de réu primário com novo
quantum
aplicado, abaixo de 08 (oito) anos, de ofício, altero o regime

de cumprimento da reprimenda, para o
semiaberto,
em observância ao disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Melhor sorte não assiste
acerca do pleito de

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do
quantum
da pena estabelecida.

Ante o exposto
,
conheço dos recursos, DANDO-LHES PARCIAL

PROVIMENTO
, para
REDIMENSIONAR

a pena concreta e o regime inicial de cumprimento
, imposta aos ora apelantes, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/02/2025